Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703749-02.2020.8.07.0005 RECORRENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL (ART. 167 DO CPP). CONSERTO PELA VÍTIMA DA PORTA ARROMBADA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO E ENQUANTO AGUARDAVA A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta” (CPP, art. 167). 2. A perícia não é o único meio probatório para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, mormente quando se vê a vítima obrigada, logo após a subtração, a reparar a porta da sua residência, a qual fora arrombada pelo réu, a fim de resguardar o seu patrimônio e a segurança de sua família, enquanto aguardava a realização do exame pericial pela polícia. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 156, 158, caput, 167 e 386, inciso VII, todos do CPP, aduzindo, em suma, que a ausência de perícia não pode ser suprida pela prova testemunhal acerca do rompimento do obstáculo, de modo que, em seu entendimento não pode ser aplicada a qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 156, 158, caput, 167 e 386, inciso VII, todos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017